Tribunal: CARF
Processo: 11080.737506/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737506/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.623 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
CEVA VETERINARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Cabível a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira que negava
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737506/2018-89
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.623 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737506/2018-89

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.981,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa
isolada em razão da não homologação de compensação.
A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do
percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito
tributário no valor de R$ 77.771,87.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: abusividade da multa - direito de petição, inexistência de
má-fé, afronta à razoabilidade e ao devido processo legal, jurisprudência sobre multa isolada.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado julga
improcedente a manifestação de inconformidade alegando que referido processo de crédito já foi
analisado na primeira instância do contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 07-
036.876, com o seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente. Em segunda
instância, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), foi prolatado o Acórdão no
3401-005.452, com o seguinte resultado: Recurso Voluntário Negado. Logo, configurada a
hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva, a
multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 19/09/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 18/10/2019 ( às fls. 71-260) alegando, preliminarmente, a suspensão da
exigibilidade da multa imposta ao contribuinte, ausência de análise do objeto da impugnação e,
no mérito, traz razões acerca da abusividade da multa imposta ao contribuinte, ofensa a
princípios constitucionais, ausência de má-fé do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade.
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.623 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737506/2018-89

O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ao contrário do que a recorrente afirma, ele não se refere ao prazo para o
lançamento da multa de que trata o parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada depende da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
No entanto, verifica-se que o processo de homologação de compensação a qual
esta multa está vinculada, processo de no 10665.903369/2013-39, teve acórdão 3401-005.452
proferido pela 1a Turma ordinária da 4a câmara da 3a seção de julgamento em 22 de outubro de
2018 negando provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a não homologação da
compensação.
No entanto, conforme informado pelo próprio recorrente, o indeferimento da
homologação da compensação pleiteada pela contribuinte em sede do processo administrativo n.
10665.903.369/2013-39 (R$155.543,73 – valor original de COFINS – PED/COMP n.
27457.54107.250613.1.3.04.4193), é objeto de discussão nos autos da Ação Anulatória de
Débito Fiscal por esta ajuizada e que encontra-se em trâmite na 14a Vara Federal da Seção
Judiciária de Belo Horizonte/MG, sob o n. 1009662-85.2019.4.01.3800, conforme comprovante
nos autos deste PAF.
Neste ponto, entendo ser de aplicação obrigatória a Súmula CARF no 1:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.623 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737506/2018-89

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Logo, nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em questão
estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa. Devendo, qualquer questão relacionado a essa matéria, ser analisada e cumprida
em sede judicial.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer do recurso em razão da concomitância
da matéria no judiciário acarretar renúncia à esfera administrativa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
No ponto atinente ao conhecimento do recurso sob análise, entendo de forma
distinta da ilustre relatora.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A ação judicial citada pela recorrente se refere à não homologação da
compensação, matéria que não pode ser apreciada por esta Turma porque submetida ao Poder
Judiciário.
Ressalte-se que tal matéria fora submetida à apreciação judicial depois da análise
pela via administrativa, depois das decisões proferidas pela DRJ e CARF no sentido da não
homologação da compensação declarada.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.623 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737506/2018-89

No caso da sob análise, aplicação de multa sobre compensação não homologada,
objeto do auto de infração deste processo, entendo que cabe a análise dos argumentos
apresentados pela recorrente na peça recursal, já que não submetidos à apreciação do Poder
Judiciário, vale dizer, os argumentos apresentados pela recorrente são referentes à multa aplicada
sobre compensação não homologada, matéria que não consta da ação judicial informada pela
recorrente.
Logo, entendo que o recurso deve ser conhecido, pois, conforme assinalado, a
ação judicial informada pela recorrente não tem o mesmo objeto do presente processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 133
DF CARF MF
Original